Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746534-20.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LÚCIO ASSIMOS WEBER SALES, FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 65192357 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 66422299. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014